Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Uma vez verificada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio jurídico com a utilização do cartão de crédito contratado, mantém-se o contrato tal como pactuado pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a modificação, pelo Poder Judiciário, das obrigações livremente estabelecidas.
2. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível.
3. Apelação conhecida e não provida.